Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-03.2021.8.11.0033
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001304-03.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 061.829.791-00 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ALISON FURTUNATO DA SILVA - CPF: 062.836.881-01 (APELANTE), JADSON TERENCIO GOMES - CPF: 122.836.674-88 (APELANTE), FERNANDA MAY - CPF: 012.477.801-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA - CPF: 022.352.661-42 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 108.146.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS NUNES DA PAIXAO - CPF: 014.724.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON SANTIAGO COSTA - CPF: 097.453.704-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), Crislayne Fidelis da Silva (ASSISTENTE), MARIA JÉSSICA FIDELIS DA SILVA (ASSISTENTE), EDVAN MACHADO ANDRADE (ASSISTENTE), AMILTON RODRIGUES DE SOUZA FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALISON FURTUNATO DA SILVA - CPF: 062.836.881-01 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), FERNANDA MAY - CPF: 012.477.801-12 (ADVOGADO), JADSON TERENCIO GOMES - CPF: 122.836.674-88 (APELADO), PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 061.829.791-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.

“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas”
(TJMT, APCrim 10010734620218110042).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

“A confissão, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

“S
e no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários
advocatícios
ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do ar
t. 303 c/c art. 305, I, da CNGC”
(TJMT, APCrim
00010651620138110059
).

“Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos”
(TJMT, APCrim 10007271520208110080).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos tirados pelo Ministério Público e pelos acusados
Pedro Henrique da Silva de Almeida
,
Alison Furtunato da Silva
e
Jadson Terêncio Gomes
em face de decisão que os
condenou
como
incursos
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cindo) dias-multa, em regime inicial fechado; 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cindo) dias-multa, em regime inicial fechado; 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cindo) dias-multa, em regime inicial fechado; todavia os
absolveu
da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006), dada a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 166122779).

A Defesa dos acusados Alison e Pedro pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, ao argumento de que o juízo singular amparou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação para condená-los pelo crime de tráfico de drogas. No mérito, requer a absolvição dos apelantes com fulcro na fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; e, subsidiariamente, objetiva a alteração do regime prisional para o semiaberto (ID 152036105).

A Defesa do acusado Jadson requer sua absolvição em razão da fragilidade probatória (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários advocatícios (ID 152036106).

Já o inconformismo ministerial refere-se à absolvição dos denunciados da imputação do crime de associação para o tráfico, ao argumento de que o conjunto probatório encontra-se apto a condená-los pela prática do crime de associação para o tráfico (ID 152036100).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos (ID 152036109).

Manifestando-se em contrarrazões,
os acusados pugnam
pelo desprovimento do apelo ministerial (ID 152036107 e ID 152036105).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 166353181).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa dos acusados Alison e Pedro pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, ao argumento de que o juízo singular amparou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa para condená-los pelo crime de tráfico de drogas. Todavia,
entendo que tal pretensão confunde-se com o mérito, e por ocasião deste será analisada.

No mérito, as Defesas pugnam pel
a
absolvição dos acusados
ao argumento de insuficiência probatória.

De proêmio, destaco que os acusados foram denunciados em razão dos seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, iniciando-se em data não especificada, porém, até o dia 15 de maio de 2021, em São José do Rio Claro/MT, ALISON FORTUNATO DA SILVA, JADSON DA SILVA TERENCIO GOMES e PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE ALMEIDA associaram-se com a finalidade de vender e/ou fornecer ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes.

Também é produto das investigações que, no dia 15 de maio de 2021, por volta das 23h00, nas dependências da residência particular situada na Rua Roraima, nº 226, bairro Progresso, em São José do Rio Claro/MT, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram, expuseram à venda, forneceram, tiveram em depósito e guardaram 06 [seis] porções de substância análoga à cocaína, acondicionada em papelotes; 09 [nove] porções de substância análoga à maconha, acondicionada em papelotes; e 01 [uma] porção de pasta base, fracionada em várias pedras, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [vide auto de apreensão e laudo de constatação].

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no fatídico dia, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando visualizou um veículo automotor cujo motorista, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, daí porque decidiu abordá-lo. Consta que, no momento da revista pessoal dos indivíduos que estavam no automóvel, os milicianos lograram êxito em encontrar 02 [dois] papelotes de substância análoga à cocaína.

Uma vez questionado a respeito do entorpecente, JADSON DA SILVA TERENCIO GOMES não somente assumiu a sua propriedade como também informou aos agentes da lei que intermediava a venda de drogas para ALISON FORTUNATO DA SILVA e PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE ALMEIDA, apontando o endereço em que realizavam a mercancia ilícita.

Enquanto a guarnição se aproximava da residência alvo para averiguação, os indivíduos perceberam a presença dos agentes e empreenderam fuga, ocasião em que um deles, durante a evasão, dispensou um pote de plástico contendo várias porções de substância análoga à maconha próximo à porta daquele recinto privado.

Em razão das fundadas suspeitas a respeito da venda de substâncias proscritas naquela localidade e, assim, após a situação flagrancial, procedeu-se à revista no interior daquele imóvel, oportunidade em que os militares lograram êxito em encontrar grande quantidade de entorpecentes [vide laudo de apreensão].

É produto dos informes policiais que os increpados, em conjunto, dedicam-se há considerável período à venda e ao fornecimento de drogas aos usuários de droga de São José do Rio Claro/MT, na medida em que restou estabelecida entre eles uma coesa e perene associação cujo propósito último era a difusão lucrativa de entorpecentes nesta urbe”
(ID 152035999).

A materialidade e a autoria delitivas, em relação ao crime de
tráfico de drogas
, ressaem do auto de prisão em flagrante delito (ID 152038790) do boletim de ocorrência (ID 152038791), do termo de exibição e apreensão (ID 152038796), dos termos de reconhecimento fotográfico (ID 152038799 e ID 152035958), do laudo pericial definitivo (ID 152035977), além da prova oral produzida.

O acusado Jadson, em sede policial, além de ter realizado o reconhecimento fotográfico dos acusados Pedro e Alison (ID 152035958), confessou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que:

“[...] afirma ser usuário de maconha; QUE confessa que faz intermédio para a venda de entorpecentes para o PEDRO, vulgo PEDRÃO e para o ALISSON, vulgo "Lagoa"; QUE está fazendo esses serviços para eles há cerca de um mês e que eles lhe paga quantias em dinheiro em torno de R$10,00 a R$20,00 ou porções de maconha para seu consumo, por usuário que leva para comprar droga com eles ou quando pega o entorpecente para entregar; QUE alega que apenas faz "os corres" para o PEDRO e para o ALISSON e que não comercializa entorpecentes em sua residência; QUE na noite de ontem, seu conhecido JAILSON, queria saber onde tinha droga para comprar e o interrogado o levou até a esquina da casa de PEDRÃO; QUE JAILSON foi até a porta da casa de PEDRÃO buscar os entorpecentes; QUE recebeu R$40,00 de JAILSON para levá-lo na casa do PEDRÃO; QUE JAILSON adquiriu cinco porções de cocaína, sendo que duas ele entregaria pra colegas dele e três porções eram para o consumo dele, e que ele pediu que AMANDA guardasse com ela; PERGUNTADO sobre a propriedade do simulacro de arma de fogo? RESPONDEU que é um brinquedo do sobrinho de um vizinho, que reside ao lado de sua Kitnet; PERGUNTADO sobre a propriedade do veículo que o interrogado estava dirigindo? RESPONDEU que pertence ao seu colega BRITO, para quem faz algumas diárias de serviços gerais; QUE em relação aos demais entorpecentes encontrados pela Polícia Militar, alega que foram encontrados na residência de PEDRO e que ele é o proprietário; QUE OBERDAN é seu amigo e está morando temporariamente em sua casa; QUE em relação a ALISSON, informa que ele mora na casa do PEDRO e também comercializa entorpecentes; QUE PERGUNTADO se PEDRO, ALISSON e OBERDAN possuem arma de fogo? RESPONDEU que PEDRO e ALISSON aparentam ter arma, porque quando vai ao encontro deles para buscar entorpecentes, os suspeitos ficam com as mãos na cintura, aparentando ter arma e os dois utilizam um veículo Chevrolet Monza cor cinza ou prata; QUE desconhece se OBERDAN possui arma de fogo; QUE soube por terceiros que tentaram matar o PEDRÃO há cerca de três ou quatro dias e que a arma do suspeito falhou, motivo pelo qual PEDRÃO não recebe mais ninguém na casa dele para vender drogas e sim, marca em algum ponto para entregar os entorpecentes [...]”.
(ID 152035956).

Em juízo, apresentando versão que destoa do conjunto probatório, Jadson se retratou da confissão extrajudicial, alegando ser mero usuário de drogas e que, portanto, as drogas apreendidas se destinariam ao seu consumo pessoal. Todavia, tal versão, além de isolada nos autos, consoante bem observado pelo juízo
a quo,
mostra-se inconsistente, haja vista que afirmou
“ser viciado em maconha, contudo, foi abordado e preso intermediando a compra de cocaína para terceiro”
(ID 152036079 - p. 11).

Oportuno ressaltar que
“a confissão, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 11). Portanto, embora retratada em juízo, considerando que a confissão realizada por Jadson perante a autoridade policial, encontra-se corroborada pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal pelas testemunhas Amanda e Jailson, assim como pelos policiais responsáveis pelo flagrante, não há se falar em insuficiência probatória quanto à condenação pelo delito de tráfico de drogas, conforme se demonstrará.

Na fase investigativa, Amanda Silva, amásia do acusado Jadson, confirmou que este realizava a mercancia de drogas, declarando que:

“[...] é amásia de JADSON DA SILVA TERENCIO GOMES; QUE seu amásio é traficante de drogas há cerca de um mês; QUE ele pega cerca de R$50,00 a R$100,00 de cocaína por semana de entorpecente para comercializar; QUE JADSON adquire o entorpecente da pessoa que conhece como PEDRÃO e reside na Rua Paraná, próximo ao Bar no Lopes; QUE na noite de ontem, JAILSON ligou para seu amásio perguntando se ele sabia quem tinha drogas para vender; QUE JADSON indicou o vulgo PEDRÃO; QUE momentos depois, deram uma carona ao JAILSON até o Bar do Giovani, onde ele estava bebendo anteriormente e ele deu R$20,00 ao JADSON para ajudar na gasolina; QUE desconhece se JADSON pediu dinheiro para intermediar a venda da droga e acredita que ele só tenha pedido o dinheiro para a gasolina; QUE reafirma que somente passaram na esquina da casa do PEDRÃO para buscar o JAILSON e este relatou que tinha comprado do Pedrão, 05 porções de cocaína e pediu que a declarante guardasse três porções, para entregar para uns colegas dele que também estavam no Bar do Giovane; QUE a declarante afirma que não contou a quantidade de entorpecente que JAILSON pediu para guardar e acreditou ser apenas três porções; QUE em relação ao dinheiro apreendido, afirma que R$15,00 estavam no seu bolso e desconhece se havia dinheiro com JADSON ou com JAILSON; QUE acredita os demais entorpecentes apreendidos sejam do seu amásio, o qual vende droga para outros usuários; QUE o dichavador é de OBERDAN e esclarece que OBERDAN reside em sua casa e costuma andar com
PEDRÃO
; QUE desconhece se OBERDAN comercializa drogas; QUE o simulacro de arma de fogo estava na casa da declarante e afirma que era um brinquedo de um sobrinho; QUE a declarante alega que usa maconha esporadicamente; QUE nega traficar drogas junto com o marido e afirma que trabalha como diarista; QUE JADSON está desempregado; PERGUNTADO se JADSON pega drogas com ALISSON, VULGO LAGOA? RESPONDEU que não sabe; PERGUNTADO se a declarante sabe se ALISSON ou PEDRO tem arma de fogo? RESPONDEU que em algumas ocasiões, já viu uma arma semelhante a uma PISTOLA na cintura de ALISSON; QUE não sabe se Pedro possui arma de fogo [...]”
(ID 152035952).

Ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embora tenha alterado sua versão a fim de eximir o codenunciado Pedro de responsabilidade penal, visto que afirmou não se lembrar de quem teria entregado as drogas ao Jadson, confirmou que este levou o usuário de drogas Jailson até a “boca de fumo” para comprar drogas. Veja-se:

“(...) a gente foi para Fazendinha, o menino ele queria as paradinhas, a gente foi até a avenida Paraná, para pegar e foi isso, só que eu não lembro quem foi a pessoa que entregou (...) eu estava com meu marido no carro (...) não era para gente, era para ou outro menino, ele pediu para a gente levar ele lá (...) não ele não é amigo não”
(Sentença – ID 152036079 – p. 10).

Em sede policial, a testemunha Jailson Santiago, usuário de drogas, afirmou que encontrou, ocasionalmente, Jadson, seu conhecido, o qual intermediou a venda de 05 (cinco) porções de cocaína entre ele e Pedro, vulgo Pedrão, em relação ao qual realizou o reconhecimento fotográfico (ID 152038799). Veja-se:

“[...] perguntado pela autoridade sobre PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, DECLAROU: QUE o declarante afirma que é usuário de drogas; QUE na noite de ontem estava em um bar, quando encontrou seu conhecido JADSON e perguntou a ele se sabia quem tinha droga para vender; QUE JADSON pediu dinheiro para levar o declarante para comprar entorpecentes; QUE deu R$40,00 ao JADSON e ele o levou no veículo dele para intermediar a venda da droga; QUE foram até a Rua Paraná, na esquina do Bar do Lopes, defronte a um Lava Jato, para adquirir a droga; QUE adquiriu duas porções de cocaína para seu consumo e mais três porções de cocaína para uns colegas que estavam no Bar com o declarante e pediu para que AMANDA, amasia de JADSON, guardasse as porções com ela até chegarem no Bar; QUE foi mostrado algumas fotografias de suspeitos para o declarante, que RECONHECEU a imagem de PEDRO, vulgo PEDRÃO, como sendo a pessoa que lhe entregou as porções de cocaína; QUE desconhece a propriedade dos demais entorpecentes e simulacro de arma de fogo, encontrados pela polícia militar [...]”
(ID 152038798).

Em juízo, Jailson manteve tal versão, afirmando que
“Eu estava na boate (...), eu sou usuário de entorpecente, eu queria usar entorpecente, eu falei com o rapaz que estava comigo no carro, se eu desse dinheiro, ele me levava para mim buscar (...) o nome dele eu não sei, mas esse Galego ai. Ele falou que se desse dinheiro ele me levava. ‘Nóis’ foi lá, ‘peguemo’, ai na volta a gente foi abordado”. Esclarece, ainda, que não tem qualquer vínculo de amizade com o réu – “ele não é meu amigo”
(Sentença – ID 152036079 – p. 10).

Ouvidos na fase investigativa, os policiais militares Rubner Aparecido e Elvis Nunes afirmaram que:

“[...] a equipe policial durante patrulhamento ostensivo pela rua Buriti, deparou-se com um veículo corsa com 3 indivíduos, sendo que este ao perceberem a presença viatura tentaram se evadir em alta velocidade; QUE conseguiram efetuar a abordagem e durante revista pessoal foi encontrado com o suspeito Jailson, que relatou ser usuário, 02 papelotes de substância análoga a cocaína; QUE diante disso, os suspeitos foram encaminhados à esta Delegacia, e o suspeito Jadson, vulgo Lagoa, relatou juntamente com sua amásia AMANDA, adquirem droga com Pedro, vulgo Pedrão, com o vulgo Oberdan e com Alisson vulgo Lagoa; QUE segundo Jadson, eles ganhavam uma porcentagem pela venda dos entorpecentes; QUE na delegacia após auxilio de da senhora Maricélia Lhopes, foi realizado revista na suspeita Amanda e foi encontrado em sua calcinha 04 papelotes de substancia análoga a cocaína; QUE AMANDA informou que as drogas eram dos suspeitos Pedro, Oberdan e Alisson e que as drogas ficavam armazenadas na rua Roraima na casa de Pedro; QUE AMANDA, ainda informou que os suspeitos estavam armados com pistolas e revólver na casa do PEDRO, na rua Roraima ao lado do lavador; QUE em diligência continuada, se deslocaram até o endereço indicado e quando se aproximavam, os três suspeitos se evadiram em um veículo Chevrolet Monza de cor cinza Placa AHA-2927, deixando a porta da residência ainda aberta e um porte de plástico caído próximo a essa porta; QUE em tal recipiente, foi encontrado várias porções de maconha e diante da situação flagrancial, adentraram na residência, onde foram encontradas quantidade considerável de substância análogas a cocaína e maconha; QUE obtiveram informações pela Polícia Civil, que há suspeitas de Traficância de Drogas praticada pelos indivíduos Pedrão, Alison e Oberdan utilizando o veículo Monza cor cinza bem como há suspeita da prática de outros crimes por esses mesmo indivíduos; QUE o material foi apreendido e entregue nesta Delegacia juntamente com os conduzidos, sendo que o Jadson e o Jailson, possuem escoriações leves, em virtude de que tentaram reagir a abordagem, no momento da imobilização; QUE os suspeitos PEDRÃO, ALISSON E OBERDAM não foram localizados [...]”
(ID 152038793 e ID 152038795).

Ratificando as declarações prestadas na fase investigativa, as testemunhas policiais alegaram que:

“
Rubner:
(...) abordamos um veículo, ali, próximo a boate Fazendinha, onde foi encontrado ali com um indivíduo, Jadson, duas porções de drogas com ele, juntamente com outro indivíduo que se encontrava, uma senhora, amásia dele, que se encontrava, também, neste veículo, e outro indivíduo que não me recordo o nome (...) eles informaram que esse entorpecente eles haviam comprado, de um indivíduo conhecido como Lagoa, outro indivíduo conhecido como Pedrão (...) Em diligência continuada, nos informaram a residência desses indivíduos, próximo a um lava-jato, na rua Paraná (...) Ao deslocarmos com a viatura, percebemos que três, indivíduos ali, foragiram, em um veículo Monza, se não me falha a memória, e foi encontrado ali, próximo a residência, um recipiente, onde tinha algum conteúdo de maconha (...) quando foi tentado fazer a abordagem dentro da residência, a luz estava acesa, foi feita a abordagem, não se encontrava mais ninguém, mas foram encontrados mais alguns entorpecentes ali dentro (...) ali se tratava de uma boca de fumo, segundo investigação que já vinha ocorrendo por parte da Polícia Judiciária Civil.

(...)

Defesa:
O senhor chegou a encontrar e abordar a pessoa do senhor Pedro e o senhor Alisson?

Rubner:
Pedro, não senhor. Ele era o dono da residência, mas ele não foi encontrado (...) O Alisson, nessa ocorrência, foi um dos três indivíduos que foragiram, estavam ali, com o veículo Monza”
(Depoimento judicial do policial militar Rubner Aparecido Velozo de Paula, sentença, ID 152036079 – p. 14-15).

“
Elvis:
(...) nós estávamos em patrulhamento ostensivo na rua Buritis, no bairro Progresso, quando nos deparamos com um veículo corsa, com três indivíduos dentro, que ao perceber, que se tratava da viatura policial, tentou se evadir, contudo, nós conseguimos frustrar a fuga deles, e aborda-los. Na revista pessoal foi encontrado com o suspeito Jailson dois papelotes de substancia análoga a cocaína. De imediato, ele nos relatou que era usuário (...) levamos todos eles para Delegacia. Na Delegacia diante um diálogo, o suspeito Jadson disse o seguinte ‘ele e a sua esposa Amanda, compravam essas drogas e revendiam’ (...) compravam essas drogas como senhor Pedro, Pedrão. O Pedro, e o falecido Oberdan, e o senhor Alison, vulgo Lagoa. Segundo o senhor Jadson, ganhavam uma porcentagem pela venda dos entorpecentes. (...) Na calcinha, quatro papelotes de substancia análoga a cocaína (...) Jadson afirmou que as drogas ficavam armazenadas na Rua Roraima, na casa do senhor Pedro. (...) Quando nos aproximamos do local, nessa rua Roraima (...) nós nos deparamos com um veículo Monza (...) e três suspeitos, só não conseguimos abordar esses suspeitos, eles evadiram do local, deixando a residência toda aberta, próximo a porta central da residência, tinha um pote, um pote plástico caído, fomos verificar esse pote plástico, e encontramos dentro dele, várias porções de maconha, já pronta para ser feita a venda, razão pela qual adentramos a residência, e realizamos a revista a busca domiciliar, e encontramos uma quantidade considerável de cocaína e maconha”
(Depoimento judicial do policial militar Elvis Nunes da Paixão, sentença, ID 152036079 – p. 15).

Destaco que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pelas diligências, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, especialmente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

O acusado Pedro negou a autoria delitiva em sede policial (ID 152035978):

“[...] QUE alega não ser usuário de entorpecentes; QUE nega ser traficante de drogas e nega que forneça entorpecentes para JADSON DA SILVA TERENCIO; QUE reside na Rua Roraima, 226, Bairro Progresso juntamente com seu colega VINICIUS; QUE afirma que no dia e horário que a polícia militar adentrou sua residência, o interrogado estava na casa de sua tia MARIA ROSEMEIRE DA SILVA (reside no Bairro Santa Terezinha); QUE quem estava na casa era o VINICIUS e desconhece se tinha mais alguém na residência com ele; QUE em relação ao ALISON e OBERDAN, afirma que os conhece e que são amigos; QUE não é de seu conhecimento se eles tem envolvimento com Tráfico de Drogas e nem se possuem arma de fogo; QUE OBERDAN reside na casa de JADSON; PERGUNTADO sobre a propriedade do veículo CHEVROLET MONZA de cor prata? RESPONDEU que é do ALISSON; QUE o depoente não possui carro nem moto; QUE em relação ao entorpecente encontrado em sua residência, afirma que não é de sua propriedade e desconhece de quem seja; QUE desde o dia da busca em sua residência, não viu mais o VINICIUS e desconhece seu paradeiro; QUE afirma que não possui nenhuma arma de fogo [...]”.

Em juízo, Pedro manteve a negativa de autoria. Afirmou que
“invadiram uma residência que era de sua propriedade, e como acharam a droga no local, o ‘colocaram como traficante’. Que não estava morando na casa e a ‘emprestou’ para o colega Vinícius passar uns dias”
(ID 166353181 – p. 08)
.

Em sede policial, o acusado Alison alegou que não é usuário, assim como não realiza o comércio de drogas:

“[...] QUE não é usuário de drogas e que não comercializa entorpecentes; QUE nega que forneça entorpecentes ao JADSON e desconhece o motivo dele estar fazendo tais acusações; QUE é colega de JADSON e às vezes frequenta lanchonetes com ele; QUE não possui arma de fogo e nunca mostrou arma alguma para AMANDA (amásia de JADSON) e não tem proximidade com ela; QUE no sábado dia 15/05/2021, deixou seu veículo de marca Chevrolet Monza no lava Jato, ao lado da casa de PEDRO; QUE retirou do local por volta das 18:00 horas e foi direto para sua residência onde permaneceu com sua esposa AMANDA e o cunhado FERNANDO; QUE afirma que não estava na rua no horário em que os policiais teriam ido até a residência de PEDRO e que não houve fuga; QUE é colega de PEDRO e de OBERDAN; desconhece se PEDRO e OBERDAN comercializam entorpecentes; QUE não conhece a pessoa de VINICIUS [...]”
(ID 152035980)
.

Na fase judicial, Alison manteve a negativa de autoria.

Sem razão, a Defesa dos acusados Alison e Pedro (ID 152036104 – p.11) objetiva a
anulação da sentença, assim como a absolvição por insuficiência de provas
ao argumento de que
“não obstante previsão legal expressa, o juízo singular, na contramão legislativa, simplesmente alicerçou o decreto condenatório com base – apenas e tão somente, na versão “supostamente” apresentada pelo denunciado Jadson da Silva Terêncio Gomes, quando ouvido na Delegacia de Polícia”.
Isso porque, consoante demonstrado alhures, as testemunhas policiais corroboraram em juízo as declarações prestadas pelo corréu Jadson em sede policial, havendo, portanto, provas judicializadas aptas a sustentar a condenação de ambos pelo crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, extrai-se da prova oral produzida que o apelante Pedro utilizava sua residência como “boca de fumo”, ponto de armazenamento e comercialização de drogas, a qual era administrada conjuntamente com o corréu Alison.

Em juízo, os policiais esclareceram ainda que:

“[...] após efetivar a prisão do corréu JADSON DA SILVA TERENCIO GOMES, por estar intermediando a compra de drogas para o usuário JAILSON SANTIAGO COSTA, obtiveram a informação de que os entorpecentes apreendidos foram adquiridos (comprados) na residência (“boca de fumo”), de responsabilidade (administrada) pelo réu PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE ALMEIDA, conjuntamente, com o comparsa ALISON FURTUNATO DA SILVA. No endereço alvo (“boca de fumo”), a guarnição castrense visualizou três indivíduos na frente do imóvel, a saber, o réu PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE ALMEIDA, o corréu ALISON FURTUNATO DA SILVA, e um terceiro suspeito, de nome OBERDAN SOARES DA SILVA, que posteriormente veio a ser assassinado, por motivos alheios aos discutidos neste feito, mas com indícios de se tratar de disputa pelo narcotráfico nesta urbe [Certidão de Óbito Anexa]. Esclareceram que no curso da abordagem, os suspeitos acima mencionados perceberam a aproximação da viatura policial e conseguiram fugir, mas, não tiveram tempo de fechar a casa e ou esconder os entorpecentes que traziam consigo. Constatado que o local funcionava como uma “boca de fumo”, os policiais entraram no imóvel para realizar buscas, onde obtiveram êxito em localizar mais substâncias entorpecentes e apetrechos para narcotraficância, bem como, um veículo marca Chevrolet, modelo Monza, de propriedade do corréu ALISON FURTUNATO DA SILVA, bem como, de que a casa era de responsabilidade do réu PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE ALMEIDA”
(Sentença, ID 152036079 - p. 14-15).

Logo, ao contrário do que alega a Defesa dos apelantes, há provas robustas de que Alison, Pedro e Jadson praticavam a traficância, vendendo, mantendo em depósito e transportando entorpecentes, mostrando-se imperiosa a manutenção do édito condenatório.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. [...]2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" ( AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). 3. No caso, os elementos informativos da fase inquisitiva - monitoramento policial e o relato de um usuário de que adquirira drogas do recorrente - deram conta de que o recorrente praticava o crime de tráfico no local apurado, elementos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"( AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2066182 SC 2022/0039580-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Quanto ao pleito comum de
fixação do regime inicial semiaberto
, também não assiste razão aos apelantes.

Ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena dos apelantes, assim fundamentou o juízo singular:

“5.1 Deverá o réu JADSON DA SILVA TERENCIO GOMES, pela prática do(s) crime(s) de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343 de 2006], cumprir a pena inicialmente em regime fechado, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal, bem como em observância ao § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias judiciais foram sopesadas em seu desfavor, para além de ser reincidente, fatos esses que autorizam a fixação de regime penal mais severo, presente a regra inserta no art. 33, § 3º, do Código Penal.

5.2 Deverá o réu PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE ALMEIDA, pela prática do(s) crime(s) de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343 de 2006], cumprir a pena inicialmente em regime fechado, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal, bem como em observância ao § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias judiciais foram sopesadas em seu desfavor, fato esse que autoriza a fixação de regime penal mais severo, presente a regra inserta no art. 33, § 3º, do Código Penal.

5.3 Deverá o réu ALISON FURTUNATO DA SILVA, pela prática do(s) crime(s) de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343 de 2006], cumprir a pena inicialmente em regime fechado, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal, bem como em observância ao § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias judiciais foram sopesadas em seu desfavor, para além de ser reincidente, fatos esses que autorizam a fixação de regime penal mais severo, presente a regra inserta no art. 33, § 3º, do Código Penal”
(ID 152036079 – p. 35-36).

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado deverá considerar além do
quantum
de pena aplicado, a reincidência, assim como as circunstâncias judiciais,
in verbis
:

“Art. 33

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
.

[...]

Em relação ao apelante Pedro, embora não seja reincidente e tenha sido condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, o juízo
a quo
, em observância ao § 3º do artigo supracitado, combinado com o artigo 42 da
Lei 11.343/06
, fixou o regime inicial fechado, haja vista que valorou negativamente sua conduta social, assim como a natureza da droga. Veja-se:

“As circunstâncias e consequências do crime, na hipótese dos crimes de tráfico, dizem respeito, de um lado, com a natureza e a quantidade de droga apreendida com o (a) ré (u), e, de outro lado, com as condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal e ao mal dele decorrente. Nesse particular, constata-se que o réu era um dos responsáveis por captar clientes para uma “boca de fumo” em residência particular, local destinado ao armazenamento, exposição à venda e consumo de entorpecentes, contribuindo, desta forma, para a disseminação e facilitação do uso de drogas. Esse elemento concreto advindo dos autos permite concluir a manifesta reprovação destas circunstâncias judiciais, as quais, repita-se, o artigo 42 da Lei 11.343/2006 manda seja considerada com preponderância sobre as demais. Com efeito, revelam-se manifestamente desfavoráveis a(o) ré(u) estas circunstâncias, seja em virtude da já grafada nocividade do(s) psicotrópico(s) com ele(a) encontrado(a), seja em virtude da quantidade das drogas apreendidas, seja ainda em virtude do local em que praticada a infração penal”
(ID 152036079 - p. 29).

Destaco, por oportuno, que “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Quanto aos apelantes Alison e Jadson, condenados igualmente à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do juízo singular ter valorado negativamente as circunstâncias do crime, tratam-se de acusados reincidentes, o que, por si só, justifica a fixação do regime inicial fechado, consoante a alínea b do § 2º do artigo 33 do Código Penal.

Desse modo, não se afigura possível o abrandamento do regime prisional dos apelantes.

A Defesa do apelante Jadson pugna ainda
pelo
arbitramento de honorários advocatícios
, contudo, em razão.

Consta dos autos que o juízo
a quo
nomeou a advogada Fernanda May como defensora dativa para atuar na defesa técnica do réu Jadson, arbitrando honorários no valor de 10 URH. Veja-se:

“1. A teor da certidão de Id. 88380462 e documento de Id. 88380464 – Pág. 09, nomeio o(a) advogado(a) FERNANDA MAY, OAB/MT 16.157/O, para atuar na defesa técnica do(s) réu(s) JADSON DA SILVA TERENCIO GOMES, em razão da desativação da Defensoria Pública nesta Comarca, e, nos termos do art. 87, da CNGC/MT Judicial, arbitro honorários a(o) advogado(a) ora nomeado(a) a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso no valor de 10 URH, isto é, R$ 11.277,90 (onze mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa centavos), equivalente ao valor mínimo de referência delineado na tabela da OAB/MT [item 8.1, da Tabela XIX]. Expeça-se certidão em favor do(a) defensor(a) dativo(a), caso aceita a nomeação”
(ID 152036045).

Verifica-se, ainda, a expedição de Certidão de Honorários Advocatícios em 04.07.2022 (ID 152036048).

Portanto, tal pleito também não merece acolhimento. Isso porque
“se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários
advocatícios
ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC”
(TJMT, APCrim 00010651620138110059).

Quanto ao
apelo ministerial
objetivando a
condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico de drogas
, também não merece prosperar.

Com acerto, o juízo singular absolveu os acusados da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11. 343/06), em síntese, ao argumento de que:

“[...] não está caracterizado o animus associativo entre JADSON DA SILVA TERENCIO GOMES, PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE ALMEIDA e ALISON FURTUNATO DA SILVA. A atuação em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre os réus com vistas à obtenção do resultado ilícito é suficiente para configurar o concurso de pessoas, mas não para integrar o tipo do art. 35 da Lei nº 11.343/06”
(ID 152036079 - p. 25).

Conforme bem apontado no parecer ministerial:

“[...] malgrado os policiais tenham relatado, pormenorizadamente, o momento em que encontraram o entorpecente na residência de Pedro e Alison, não há qualquer relato de testemunha ou outra prova que confirme a suposta associação entre eles e Jadson, conforme alegado pelo Parquet de primeira instância. O que existe, como visto, é o fato de todos venderem ou entregarem entorpecentes a usuários, sendo que Jadson ‘pegava’ a droga com Pedro (era seu fornecedor), e este e Alison residiam no mesmo local, o que não é suficiente para a condenação buscada. Ainda que exista a possibilidade de que os réus pudessem estar associados para o tráfico, certo é que a acusação não conseguiu comprovar, especificamente, o vínculo estável e permanente entre os acusados. Não foram esclarecidos, a contento, qual era a exata relação entre Jadson e Pedro, se este era apenas seu fornecedor ou se ganhava ‘comissão’. Também não foi estabelecida a ligação entre Pedro e Alison (se eram ‘parceiros’ no tráfico, se a droga era de ambos, se um ‘trabalhava para o outro’), bem como o liame de Jadson e Alison (já que o primeiro cita apenas o nome de Pedro, como sendo a pessoa de quem comprava/pegava a droga)”
(ID 166353181 – p.6).

De fato, embora seja inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes, o conjunto probatório se apresenta nebuloso quanto à caracterização do crime de associação para o tráfico. Isso porque o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vínculo de estabilidade e permanência entre os acusados, característica indispensável à configuração do crime de associação para o tráfico de drogas.

Dessa forma, a
decisão

objurgada

não merece reparos.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI 11.343/06, ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV E ART. 329, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – [...] RECURSO DESPROVIDO. Para a condenação pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta. Suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da persecutio criminis, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório, sendo o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia de incumbência do órgão acusador. [...]
(TJ-MT - APR: 00047177720188110055, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06)– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11. 343/06) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO MINISTERIAL – REQUER A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessário a inequívoca comprovação do prévio ânimo associativo, permanente, estável e organizado entre os agentes, para o fim de tráfico de entorpecentes, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica. Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos”.
(TJ-MT 10007271520208110080 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023